Tribunal: TJSP
Processo: 1010489-94.2019.8.26.0008
Classe: Apelação Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Salles Vieira
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-12
Data de publicação: 2020-12-12

Ementa:
"AÇÃO DECLARATÓRIA C.C. INDENIZATÓRIA – COBRANÇA INDEVIDA – FATURA FALSA – DANOS MORAIS – I- Sentença de parcial procedência – Apelo da ré – II- Caracterizada relação de consumo – Inversão do ônus da prova – Empresa ré que não comprovou a legalidade da cobrança levada a efeito – Ré que reconhece que a fatura recebida pelo autor era falsa – Sistema utilizado pela ré que possibilitou que

Ementa:
"AÇÃO DECLARATÓRIA C.C. INDENIZATÓRIA – COBRANÇA INDEVIDA – FATURA FALSA – DANOS MORAIS – I- Sentença de parcial procedência – Apelo da ré – II- Caracterizada relação de consumo – Inversão do ônus da prova – Empresa ré que não comprovou a legalidade da cobrança levada a efeito – Ré que reconhece que a fatura recebida pelo autor era falsa – Sistema utilizado pela ré que possibilitou que terceiros praticassem a fraude, utilizando o seu layout e os dados do consumidor – Falha na prestação de serviços – Responsabilidade objetiva da ré – As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos causados por fraudes ou delitos praticados por terceiros, porquanto tal responsabilidade decorre do risco do empreendimento, caracterizando-se como fortuito interno – Orientação adotada pelo STJ em sede de recurso repetitivo – Art. 543-C do CPC/1973, atual art. 1.036 do NCPC – Súmula no 479 do STJ – Declaração de inexigibilidade do débito – III- Os aborrecimentos sofridos pelo autor, em razão da cobrança indevida, não configuram dano moral indenizável, caracterizando-se como mero dissabor, a que todos os indivíduos estão sujeitos na vida cotidiana - Não causam, segundo a experiência, humilhação, imprescindível para a configuração do dano moral – Não demonstrado ter sido a cobrança vexatória, nem que tenha ela chegado a conhecimento de terceiros, sendo feita diretamente ao autor – Ausência de prova da inserção do nome do autor nos cadastros de inadimplentes – Autor que não sofreu abalo de crédito em razão da cobrança indevida e não lhe foi imposta qualquer restrição cadastral – Inexistência de qualquer inscrição desabonadora inserida pela ré, referente ao débito ora discutido – Ausência de ofensa a direitos da personalidade – Danos morais não caracterizados – Indenização indevida – Condenação afastada – IV- Sentença parcialmente reformada – Ação parcialmente procedente – Sucumbência recíproca – Apelo parcialmente provido."

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001013537
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 1010489-
94.2019.8.26.0008, da Comarca de São Paulo, em que é apelante CLARO S/A, é
apelado TALLES MAURICE VLASICH MARTINEZ.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 24a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento em parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SALLES VIEIRA
(Presidente), PLINIO NOVAES DE ANDRADE JÚNIOR E WALTER BARONE.
São Paulo, 12 de dezembro de 2020.
SALLES VIEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010489-94.2019.8.26.0008 -Voto no
2
VOTO No: 37323
APEL.No: 1010489-94.2019.8.26.0008
COMARCA: SÃO PAULO
5a VARA CÍVEL DO FORO REGIONAL
TATUAPÉ
APTE. : CLARO S/A
APDO. : TALLES MAURICE VLASICH MARTINEZ
JUIZ PROLATOR: MÁRCIA CARDOSO
“AÇÃO
DECLARATÓRIA
C.C.
INDENIZATÓRIA
COBRANÇA INDEVIDA FATURA FALSA DANOS
MORAIS I- Sentença de parcial procedência Apelo da
ré II- Caracterizada relação de consumo Inversão do
ônus da prova
Empresa ré que não comprovou a
legalidade da cobrança levada a efeito Ré que reconhece
que a fatura recebida pelo autor era falsa Sistema utilizado
pela ré que possibilitou que terceiros praticassem a fraude,
utilizando o seu layout e os dados do consumidor Falha na
prestação de serviços Responsabilidade objetiva da ré
As instituições financeiras respondem objetivamente pelos
danos causados por fraudes ou delitos praticados por
terceiros, porquanto tal responsabilidade decorre do risco do
empreendimento, caracterizando-se como fortuito interno
Orientação adotada pelo STJ em sede de recurso repetitivo
Art. 543-C do CPC/1973, atual art. 1.036 do NCPC
Súmula no 479 do STJ Declaração de inexigibilidade do
débito
III- Os aborrecimentos sofridos pelo autor, em
razão da cobrança indevida, não configuram dano moral
indenizável, caracterizando-se como mero dissabor, a que
todos os indivíduos estão sujeitos na vida cotidiana - Não
causam, segundo a experiência, humilhação, imprescindível
para a configuração do dano moral Não demonstrado ter
sido a cobrança vexatória, nem que tenha ela chegado a
conhecimento de terceiros, sendo feita diretamente ao autor
Ausência de prova da inserção do nome do autor nos
cadastros de inadimplentes Autor que não sofreu abalo de
crédito em razão da cobrança indevida e não lhe foi imposta
qualquer restrição cadastral
Inexistência de qualquer
inscrição desabonadora inserida pela ré, referente ao débito
ora discutido
Ausência de ofensa a direitos da
personalidade
Danos morais não caracterizados

Indenização indevida
Condenação afastada
IV-
Sentença parcialmente reformada
Ação parcialmente
procedente Sucumbência recíproca Apelo parcialmente
provido.”
Apelo da empresa ré em face da r. sentença
de parcial procedência, proferida nos autos da ação
declaratória de inexistência de débito c.c. indenização
por danos morais.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010489-94.2019.8.26.0008 -Voto no
3
Alega que a fatura recebida pelo autor é
falsa, não tendo sido emitida nem enviada pela apelante,
uma vez que o contrato no 661018923781 está cancelado.
Aduz que, na espécie, cuida-se de ação fraudulenta, sem
vínculo com a empresa ré. Sustenta que os danos morais
não restaram caracterizados, sendo indevida qualquer
indenização. Afirma que o valor da indenização é
excessivo. Requer o total provimento do recurso, para
reformar a r. sentença, julgando-se improcedente a ação,
ou, caso assim não se entenda, para reduzir o quantum
indenizatório (fls. 163/170).
Contrarrazões do autor às fls. 175/178,
pugnando pelo improvimento da apelação interposta.
É o relatório.
Trata-se
de
ação
declaratória
de
inexistência de débito c.c. indenização por danos morais,
movida por Talles Maurice Vlasich Martinez em face de
Claro S/A, tendo em vista as cobranças indevidas levadas
a efeito pela ré.
Alega o autor, em sua inicial, que vem
sendo cobrado pela empresa ré por um débito referente a
um contrato de um pacote de serviços na cidade de
Guarulhos, o qual, contudo, desconhece (fls. 26/32).
Assim, uma vez que não celebrou referido
negócio jurídico com a empresa ré, ingressou o autor com
a presente ação, pugnando pela declaração de inexistência
do débito, bem como pela condenação da empresa ré ao
pagamento de indenização por danos morais.
Em contestação, sustenta a empresa ré que
o contrato no 661018923781 encontra-se cancelado e que a
fatura recebida pelo autor é falsa, não tendo sido
emitida e nem enviada pela ré.
Em primeira instância, a ação foi julgada
parcialmente procedente, para, tornando definitiva a
tutela provisória concedida, declarar inexigíveis os
débitos relativos ao contrato no 661018923781, devendo a
ré se abster de proceder com qualquer cobrança ou
apontamento nos cadastros de proteção ao crédito em nome
do autor relativos ao referido contrato, bem como para
condenar a empresa ré a pagar ao autor, a título de
indenização por danos morais, a quantia de R$6.000,00. Em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010489-94.2019.8.26.0008 -Voto no
4
razão da sucumbência, a ré foi condenada a arcar com o
pagamento das custas e despesas processuais, bem como com
os honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor
da condenação.
Contra esta decisão insurge-se a ré.
A relação estabelecida entre as partes é
de consumo, na forma do disposto nos artigos 2o e 3o do
CDC.
Sendo de consumo a relação e verossímil a
versão, a defesa do consumidor deve ser facilitada, com a
inversão do ônus da prova, que é regra de julgamento,
ante o disposto no art. 6o, inciso VIII, do CDC.
Assim, era ônus da empresa ré comprovar a
licitude da cobrança levada a efeito, o que não ocorreu.
O banco réu não se desincumbiu de seu ônus
probatório, não comprovando a legalidade da cobrança.
Reconheceu, inclusive, que a fatura recebida pelo autor
era falsa.
A ré, assim, não logrou demonstrar a
licitude da cobrança.
Não se desincumbiu a ré, portanto, de seu
ônus probatório, restando devidamente comprovada nos
autos a falha na prestação de serviços pela apelante, que
responde objetivamente pelos danos causados.
Lembre-se de que, nos termos do art. 14 do
CDC, responde objetivamente o fornecedor pelo vício do
serviço, posto que os danos dele decorrentes são de sua
inteira responsabilidade, esta que decorre do risco
integral
de
sua
atividade
econômica,
somente
não
respondendo quando provar a culpa exclusiva do consumidor
ou de terceiro, consoante dispõe o § 3o, inciso II, do
artigo citado, o que não se verificou no presente caso.
Na espécie, conforme reconhecido pela
própria ré em sua defesa, trata-se de golpe no envio do
boleto falso, com layout idêntico (fls. 26/32), situação
que fez o consumidor acreditar que estava recebendo
cobrança da apelante.
Não há que se falar, outrossim, em culpa
exclusiva de terceiros, na medida em que o sistema

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010489-94.2019.8.26.0008 -Voto no
5
utilizado pela ré possibilitou que terceiros praticassem
a fraude em referência, utilizando o seu layout e os
dados do consumidor.
Assim, não demonstrada a legalidade da
cobrança, deve a ré ser responsabilizada pelo ocorrido.
O Superior Tribunal de Justiça, inclusive,
firmou entendimento sobre esta questão no REsp no
1.199.782/PR, relatado pelo eminente Ministro Luis Felipe
Salomão e julgado em 24/08/2011, recurso este que seguiu
o rito dos recursos repetitivos previsto no art. 543-C do
CPC/1973, atual art. 1.036 do NCPC:
“RECURSO
ESPECIAL
REPRESENTATIVO
DE
CONTROVÉRSIA. JULGAMENTO PELA SISTEMÁTICA DO ART. 543-C
DO CPC. RESPONSABILIDADE CIVIL. INSTITUIÇÕES BANCÁRIAS.
DANOS CAUSADOS POR FRAUDES E DELITOS PRATICADOS POR
TERCEIROS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. FORTUITO INTERNO.
RISCO DO EMPREENDIMENTO. 1. Para efeitos do art. 543-C do
CPC: As instituições bancárias respondem objetivamente
pelos danos causados por fraudes ou delitos praticados
por terceiros - como, por exemplo, abertura de conta-
corrente ou recebimento de empréstimos mediante fraude ou
utilização
de
documentos
falsos
-,
porquanto
tal
responsabilidade decorre do risco do empreendimento,
caracterizando-se como fortuito interno. 2. Recurso
especial provido.” (STJ; 2a Seção; REsp no 1.199.782/PR;
Rel.
Ministro
Luis
Felipe
Salomão;
julgado
em
24/08/2011).
A tese encontra-se sedimentada com a
edição da Súmula no 479 pelo STJ, de seguinte redação:
“As instituições financeiras respondem objetivamente
pelos danos gerados por fortuito interno relativo a
fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de
operações bancárias”.
De rigor era, pois, a declaração de
inexigibilidade do débito, exatamente como constou da r.
sentença.
Os aborrecimentos sofridos pelo autor, em
razão da cobrança indevida, contudo, não configuram dano
moral indenizável.
O envio de e-mail de cobrança e o
recebimento
de
telefonemas
certamente
causou
aborrecimento ao autor.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010489-94.2019.8.26.0008 -Voto no
6
No
entanto,
para
que seja capaz de
provocar prejuízos morais, aptos a caracterizar o dever
de indenizar na esfera extrapatrimonial, é necessário que
haja excesso nos meios de cobrança ou que tenha sido
realizada a cobrança fora dos limites legais, de forma
vexatória ou ofensiva.
Na hipótese dos autos, a cobrança não
passou dos limites aceitáveis.
O e-mail de cobrança foi recebido pelo
autor (fls. 26/32), inexistindo nos autos qualquer prova
no sentido de que as ligações tenham chegado ao
conhecimento de terceiros, ou que a eles tenham sido
dirigidas.
Não restou demonstrado, portanto, ter sido
a cobrança vexatória, nem que tenha ela chegado a
conhecimento de terceiros, sendo feita diretamente ao
autor. Não se pode negar que a situação
vivenciada pelo autor lhe tenha trazido incômodos, mas
nada que tenha ultrapassado os aborrecimentos naturais da
vida, típicos do dia a dia da maioria das pessoas.
Referida conduta, portanto, não configura
a ocorrência de dano moral, a ensejar o pagamento de
indenização.
Os fatos narrados pelo autor configuram-se
como mero dissabor, a que todos os indivíduos estão
sujeitos na vida cotidiana.
Não causam, segundo a experiência, “a
sensação
vexatória
e
humilhante
de
desprezo”,
imprescindível para a configuração do dano moral.
Na definição do ilustre civilista Carlos
Alberto Bittar, os danos morais caracterizam-se por
“lesões sofridas pelas pessoas, físicas ou jurídicas, em
certos aspectos de sua personalidade, em razão de
investidas injustas de outrem. São aqueles que atingem a
moralidade e a afetividade da pessoa, causando-lhe
constrangimentos, vexames, dores, enfim, sentimentos e
sensações negativas” (“Reparação Civil por Danos Morais”,
artigo publicado na Revista do Advogado/AASP. n. 44,
1994, p. 24).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010489-94.2019.8.26.0008 -Voto no
7
A jurisprudência corrobora o entendimento
da doutrina:
“Tribunal de Justiça do Estado de São
Paulo - Apelação Com Revisão 1065090006 - Relator(a):
Antonio Benedito Ribeiro Pinto - Comarca: São José dos
Campos - Órgão julgador: 25a Câmara de Direito Privado -
Data do julgamento: 27/03/2009 - Data de registro:
30/04/2009 BEM MÓVEL (eletrodoméstico) REDIBITÓRIA c.c.
REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS - É necessário para configurar
o dano moral, que o constrangimento, a tristeza, a
humilhação, sejam intensos a ponto de poderem facilmente
distinguir-se dos aborrecimentos e dissabores do dia-a-
dia, situações comuns a que todos se sujeitam, como
aspectos normais da vida cotidiana - Recurso não
provido”.
Assim, é inoportuno considerar qualquer
espécie de descontentamento ou aborrecimento incidente na
esfera psíquica como suficiente ao reconhecimento do dano
moral, sob pena de deturpação do instituto.
Veja-se, por analogia:
“RESPONSABILIDADE CIVIL - Prova - Incumbia
à autora a prova de inscrição indevida do débito em
cadastro de inadimplentes ou de cobrança da dívida com
emprego
de
meios
vexatórios,
tais
como
indevida
publicidade à medida e uso de termos ofensivos, por se
tratar de prova do fato constitutivo do direito dela
(CPC, art. 333, I). (...) RESPONSABILIDADE CIVIL - Dano
moral
-
Embora
provado
o
defeito
de
serviço
da
administradora de cartão de crédito, a cobrança do
débito, posteriormente cancelado, apesar de indevidamente
exigido, mas sem emprego de meio vexatórios, nem indevida
inscrição em cadastro de inadimplentes, não caracterizou
dano moral, por enquadrar-se na hipótese de dissabor, sem
ofensa a direitos da personalidade, tais como a honra,
imagem ou dignidade - Defeito de serviço em questão não
acarretou ofensa ao direito da personalidade da apelante,
e, em consequência, não é fato gerador da indenização por
danos morais. Recurso desprovido.” (TJSP; 20a Câmara de
Direito Privado; Apelação no 0106060-98.2008.8.26.0007;
Rel. Rebello Pinho, julgado em 09/08/2010).
Ademais, não se olvide que não há nos
autos qualquer prova de que o nome o autor sido, de fato,
inserido nos cadastros de inadimplentes em razão da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010489-94.2019.8.26.0008 -Voto no
8
dívida ora discutida.
Assim, no caso vertente, o autor não
sofreu abalo de crédito em razão da cobrança indevida,
não lhe foi imposta qualquer restrição cadastral e
tampouco ocorreu qualquer lesão à sua honra objetiva e
subjetiva.
Por analogia, veja-se:
“INDENIZAÇÃO
Cartão de Crédito (...)
DANOS
MORAIS
-
Cobrança
indevida
de
anuidade
-
Inocorrência de abalo de crédito e tampouco de lesão à
honra objetiva e subjetiva do consumidor, cujo nome não
foi negativado nos órgãos de proteção ao crédito -
Inexistência de dano moral indenizável em razão de
transtornos,
perturbações
ou
aborrecimentos
que
as
pessoas sofrem no seu dia a dia, frequentes na vida de
qualquer indivíduo - Indenização indevida. Indenização a
título de dano moral afastada Recursos providos neste
aspecto. (...).” (TJSP; 24a Câmara de Direito Privado;
Apelação no 0043228-26.2003.8.26.0000; Rel. Plinio Novaes
de Andrade Júnior; julgado em 24/02/2011).
De tal sorte, tendo em vista que a
situação experimentada pelo autor não configurou ofensa
aos direitos da personalidade, de rigor a improcedência
do pedido de indenização por danos morais.
De rigor, portanto, a reforma parcial da
r. sentença, apenas para afastar a condenação da empresa
ré ao pagamento de indenização por danos morais.
Ante
a
parcial
procedência
da
ação,
caracterizada a sucumbência recíproca, devendo cada parte
arcar com o pagamento de metade das custas e despesas
processuais, bem como com o pagamento dos honorários
advocatícios dos patronos da parte adversa, fixados,
tendo em vista que o autor ficou vencido com relação ao
pedido de indenização por danos morais e, considerando,
ainda, que o valor do proveito econômico obtido é muito
baixo, em R$1.500,00, nesta quantia já incluídos os
honorários recursais.
Ante o exposto, dá-se parcial provimento
ao recurso.
Salles Vieira, Relator